Tribunal: TJDFT
Processo: 0041283-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041283-77.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PICAPAU PECAS USADAS LTDA - ME, FRANCISCA ZILDENE DIOGO MAGALHAES, CLAUDIO ROCHA DA MOTA DESPACHO Nas petições de IDs 26222860, o advogado VINICIUS GILLI HIPOLITO, OAB/DF 28.982, pede a intimação de FRANCISCA ZILDENE DIOGO MAGALHÃES e CLAUDIO ROCHA DA MOTA para que juntem nova procuração e defesa do recurso nos autos, ao argumento de que não está conseguindo entrar em contato com os réus. Nada a prover, uma vez que a regularização da representação processual é ônus atribuído às partes. Ficam neste ato intimados os recorridos PICAPAU PECAS USADAS LTDA - ME, FRANCISCA ZILDENE DIOGO MAGALHÃES e CLÁUDIO ROCHA DA MOTA a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 25798717, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de procuração no prazo de que dispõem para contrarrazoar o apelo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024